Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004849-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em virtude da decisão proferida no julgamento dos recursos de Agravo Interno interpostos pelo Banco John Deere S.A., Banco Original S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. que anulou a decisão lançada no ID. 35461969 e, de conseguinte, indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pelas Recuperandas no Agravo de Instrumento.
As Embargantes sustentam a existência de omissão no decisum, pois é admissível a alteração do plano de recuperação judicial antes da assembléia geral de credores, mesmo após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias que dispõe o art. 53 da Lei 11.101/05, diante do caráter negocial da recuperação judicial.
Asseguram ser possível, com base no Poder Geral de Cautela, o sobrestamento da assembleia geral de credores para reestruturar uma situação que influenciaria os rumos do conclave.
Requerem, assim, sejam conhecidos e providos os Aclaratórios, com a reforma da decisão invectivada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 50117474).
Contrarrazões do Embargado Banco Original S.A. sob o ID. 49965496, Banco John Deere S.A. sob o ID. 50001961 e Banco Santander (Brasil) S.A. sob o ID. 50248471.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Extrai-se dos autos que a empresa TEQUENDEMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A., todos pertencentes ao Grupo Apolinário, interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 (código 74400), indeferiu o pedido para suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para 05/03/2020 e 12/03/2020, bem como a apresentação de novo plano de recuperação.
Em suas razões recursais, alegaram que o fluxo de pagamento, inserido no Plano de Recuperação Judicial apresentado no início da demanda, estava embasado no passivo de quase R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Informaram a ocorrência de mudança neste cenário, eis que foram excluídos pelo Administrador Judicial, aproximadamente R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) do regime concursal, mantendo sob os efeitos concursais somente R$ 49.662.370,21 (quarenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos) e U$D 810.704,66 (oitocentos e dez mil, setecentos e quatro dólares e sessenta e seis centavos de dólares).
Reiteraram que a alteração substancial nos valores da dívida, objeto da Assembléia Geral de Credores que seria realizada em 05/03/2020 e 12/03/2020, deixava evidente a necessidade de suspensão da solenidade.
Frisaram não haver risco de prejuízo à comunidade credora, mas sim a garantia de melhor análise do plano, beneficiando o processo recuperacional em sua totalidade.
Ressaltaram que existem impugnações de crédito, pendente de julgamento, visando a inclusão de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao passivo das empresas, por isso, a necessidade de apresentar um novo Plano de Recuperação Judicial.
Aduziram que as dívidas excluídas continuam existindo, porém, encontram-se atualmente fora da recuperação judicial, o que, por sua vez, “implica severamente no fluxo de caixa, já que não estando no feito esses credores poderão receber antecipadamente e alterar drasticamente a realidade financeira da empresa, com implicações severas no cumprimento do plano que foi feito sob outra vertente”(sic).
Aduziram que, inobstante o art. 40 da Lei 11.101/05 preconize a impossibilidade de suspensão da AGC, a medida se faz indispensável para assegurar que o plano, apresentado no início da marcha processual, reflita a verdadeira capacidade pagamento.
Dito isso, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a realização da solenidade que estava designada para 05 e 12/03/2020, oportunizando às Recuperandas a apresentação de novo plano de recuperação judicial.
O pedido liminar foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 35461969.
Inconformados, o BANCO JOHN DEERE S.A. BANCO ORIGINAL S.A. e, também, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., interpuseram recurso de Agravo (ID. 36769465; ID. 37496492 e ID. 38130485, respectivamente).
Por meio de decisão monocrática, em juízo de retratação, dei provimento aos recursos interpostos pelas instituições bancárias, anulei a decisão liminar inserida no ID. 35461969 e, de conseguinte, indeferi o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pelas Recuperandas no recurso de Agravo de Instrumento.
O novo decisum ensejou a oposição destes Embargos de Declaração pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob a alegação de omissão, haja vista considerar admissível a alteração do plano de recuperação judicial antes da assembléia geral de credores, mesmo após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias que dispõe o art. 53 da Lei 11.101/05, diante do caráter negocial da recuperação judicial.
Asseguram ser possível, com base no Poder Geral de Cautela, o sobrestamento da assembleia geral de credores para reestruturar uma situação que influenciaria os rumos do conclave.
Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
In casu, ainda que as Recuperandas sustentem a redução do passivo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento) e, por derradeiro, a necessidade de alteração do plano de recuperação judicial, não é concebível o sobrestamento da Assembleia designada inicialmente já que, nos termos do art. 35, I, da Lei 11.101/05, a modificação do Plano de Recuperação Judicial pode ocorrer durante o conclave.
Sob esse enfoque, não prospera a alegada omissão no decisum objeto da embargabilidade.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, o que não é o caso.
Indispensável expor, por oportuno, que em consulta ao processo originário (Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.811.0100 - código 74400), nesta data, por meio do link http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx, colhe-se que a Assembleia Geral de Credores foi redesignada para 06/08/2020, às 14h, em primeira convocação, e 13/08/2020, às 14h, em segunda convocação e será realizada de modo virtual por meio da plataforma digital BEx (www.plataformabex.com.br).
Diante do exposto, considerando que não há na decisão embargada qualquer omissão a ser sanada, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora